Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-91.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801756-91.2022.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MASTERBOI LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MASTERBOI LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário. Agravo Interno em apelação cível.

Mandado de Segurança. ICMS-DIFAL. Lei complementar nº 190/2022. Anterioridade nonagesimal. Inaplicabilidade da anterioridade anual. Inexistência de criação ou majoração de tributo. Cobrança válida a partir de abril de 2022. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Masterboi Ltda contra Decisão Monocrática que concedeu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL a partir de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará deveria observar a anterioridade anual ou se, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bastaria a observância da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a exigência do DIFAL depende de Lei Complementar, o que foi suprido pela edição da LC nº 190/2022;

4. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF concluiu que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/88;

5. A exigibilidade do tributo foi condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal, conforme expressamente disposto no art. 3º da LC nº 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A Lei Complementar nº 190/2022 não cria ou majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL-ICMS
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 150, III;

·

Lei Complementar 190/2022

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093);

·

STF, ADIs 7066, 7070 e 7078;

·

TJPA, Apelação Cível 0815183-15.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0833117-83.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MASTERBOI LTDA
, em face da Decisão Monocrática (Id. 25320789) que deu parcial provimento ao Recurso do Estado do Pará, modificando a sentença para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, com a compensação dos valores pagos neste período
.

Em suas
razões recursais
(Id. 25895049), o agravante sustenta, em suma, que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual e impossibilita a cobrança durante todo o exercício de 2022.

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 26136939).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão Monocrática agravada, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível do Estado do Pará, reconhecendo o direito à cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Nesse contexto, a LC nº 190/2022 foi editada com o escopo de suprir essa exigência, sanando a inconstitucionalidade formal e possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Diante da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, como não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF ser inaplicável o princípio da anterioridade anual.

Por outro lado, a própria legislação federal, em seu art. 3º, expressamente estabeleceu a incidência da anterioridade nonagesimal, garantindo um interstício de 90 dias para a exigência do tributo.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Ainda no julgamento das ADIs, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, estabeleceu que ela passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em
4 de janeiro de 2022
, conforme decidido pela Suprema Corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à
5 de abril de 2022
.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Egrégia Corte:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Desnecessária a suspensão dos processos sobre a matéria, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

(TJPA, Apelação Cível 0815183-15.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025)

Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Constitucionalidade da cobrança em 2022. Recurso desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a cobrança do DIFAL em 2022 viola o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declara que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 e nas referidas ADIs consolida o entendimento de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022, o que afasta a necessidade de suspensão dos processos sobre a matéria.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(
TJPA, Apelação Cível 0833117-83.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025
)

Logo, os argumentos trazidos pela empresa agravante se mostram meras tentativas de criar novas teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

Dessa forma, concluo que a Decisão Monocrática recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 25320789), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025